Tribunal: TJES
Processo: 5005901-75.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005901-75.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EMMANUEL BELO DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005901-75.2022.8.08.0006

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
EMMANUEL BELO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido ao receber visita técnica d
a ré, em que seus prepostos retiraram o medidor e suspenderam o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, que ocasionou
um TOI cobrando multa no valor de
R$ 1.968,48
. Aduz que não há qualquer irregularidade no medidor de energia e que a Requerida
protestou a dívida em aberto.
Por este motivo, requer em tutela de urgência que a empresa
proceda à baixa imediata do protesto, bem como efetue a ligação da energia elétrica nos padrões do autor. No mérito, pugna pel
a suspensão da cobrança da multa aplicada e a declaração de inexistência de débito
, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
5370391
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
5370389
), pugna preliminarmente pela incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, requer a red
ução da indenização fixada a título de danos materiais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5370386
) dispôs que:
“
Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
e
IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para: A)
CONFIRMAR
a decisão liminar de ID 19640430. B)
DECLARAR
a nulidade do débito de R$ 1.929,65 imputado ao autor em decorrência lavratura do TOI 9424734. C)
CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a ser apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo, face a impossibilidade de cumprimento provisório do julgado em sede de juizados especiais.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida. Nesta oportunidade, passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID.
5370074
) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, o consumidor acabara não ciente da data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Veja que, em que pese tenha sido marcada para o dia 24/05/2022 de 8:30h às 11:30h e/ou 13:30h às 16:30h (ID. 5370074, fl. 03), a perícia do medidor somente foi realizada no dia 23/06/2022, conforme consta no próprio relatório apresentado pela recorrente (ID. 5370074, fl. 04).

Desta feita, ainda que o consumidor tivesse sido informado posteriormente da realização da perícia, como aduz o recorrente, sem qualquer comprovação nestes autos, esta ainda seria infrutífera, tendo em vista a alteração na data de sua realização, sem nova comunicação.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para
manutenção
da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou da suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que esta restara configurada. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. Contudo, o
quantum
fixado de R$ 10.000,00 é excessivo, não existindo justificativa demonstrada nos autos que autorize patamar tão elevado, razão pela qual deve ser reduzido para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para reduzir a indenização fixada a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)